Tribunal: STF
Processo: ARE 1577366
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável. Agravo regimental em recurso extraordinário. Ofensa reflexa à constituição. Reexame de fatos e provas. Recurso não provido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no art. 13, V, c, do RISTF, ao fundamento de que a controvérsia envolve ofensa reflexa à Constituição Federal e demanda reexame do conjunto fático-probatório. A parte agravante sustenta que a matéria seria de natureza constitucional, por alegada afronta direta aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/1988, em razão da ausência de fundamentação adequada na fixação da pena-base. Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja conhecido e provido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.Definir se a análise da dosimetria da pena, nos moldes fixados pelas instâncias ordinárias, configura violação direta à Constituição Federal



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.O recurso extraordinário não se presta à reapreciação de matéria fática, conforme entendimento consolidado na Súmula 279 do STF, nem à análise de normas infraconstitucionais.



    4.Eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa, não sendo apta a justificar o conhecimento do recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO 



    5.Agravo regimental não provido.